Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701198-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI JULIO BRAGA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a r. decisão (os autos devem aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal o trânsito em julgado da decisão do STJ atinente ao tema pendente de julgamento de recurso sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.009/STJ). Brasília/DF, 20 de setembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito